Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-24.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. LEI 9.278/96. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. CADEIA DE NEGOCIAÇÕES IMOBILIÁRIAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS COM PRODUTO EXCLUSIVO DE HERANÇA. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. INVESTIMENTO DE RECURSO PARTICULAR E ANTERIOR À UNIÃO ESTÁVEL. SUB-ROGAÇÃO NOS LIMITES APRESENTADOS. ACERVO PROBATÓRIO. MEAÇÃO CORRESPONDENTE AO DISPÊNDIO PATRIMONIAL. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. O Autor alega, preliminarmente, a irretroatividade do Código Civil de 2002 para fins de regulamentação das relações patrimoniais iniciadas anteriormente à sua vigência, no intuito de se afastar o regime da comunhão parcial de bens e as regras de sub-rogação dele decorrentes, aplicando-se à união estável, por outro lado, o regime da comunhão universal de bens que vigorava ao tempo constituição do patrimônio litigioso. Preliminar rejeitada.
2. Até o advento da Lei no 6.515/77 (Lei do Divórcio), o regime legal de bens aplicável ao casamento era o da comunhão universal, sem que houvesse qualquer proteção legal às uniões informais denominadas, àquela época, de concubinato. Logo, não merece amparo a argumentação arguida pela parte, no intuito de se aplicar à espécie o regime da comunhão universal de bens, uma vez que tal regime, por previsão legal, era aplicável apenas às entidades familiares constituídas sob a forma do casamento.
3. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a partilha do patrimônio constituído durante a união estável deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar. Ciente de que, na espécie, o patrimônio litigioso constituído remete ao período compreendido entre setembro de 1992 e setembro de 2017 e que não há contrato escrito entre as partes estipulando o regime de bens, aplica-se, ao caso, o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, c/c a regra do art. 5o da Lei no 9.278/96, a qual, antes mesmo da entrada em vigor daquele Código, regulava a partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável mediante a presunção do esforço comum das partes.
4. Não se comunicam, para fins de partilha em união estável, os bens provenientes de herança, nem aqueles sub-rogados em seu lugar, assim como os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a uma das partes em sub-rogação dos bens particulares, o que não restou comprovado nos autos, sendo certo que compete à parte que alega a sub-rogação demonstrá-la satisfatoriamente, visto que a mesma não pode ser presumida. No caso em tela, tem-se que a Ré não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Na hipótese em apreço, a meação cabível a cada uma das partes quanto ao imóvel objeto da partilha levou em conta a presunção do esforço comum, bem como a prova da participação financeira de cada companheiro, inclusive com a utilização de recursos próprios e pretéritos à união estável, na constituição do patrimônio que compôs a cadeia negocial que culminou na aquisição do bem litigioso.
6. Tratando-se de união estável, a teor do que dispõem os artigos 1.643, inciso II, e 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas por um dos companheiros durante o relacionamento devem ser partilhadas por igual após a dissolução, uma vez que se presumem adquiridas em benefício da família. Nesse sentido, compete ao meeiro interessado o ônus da prova em contrário, demonstrando que a dívida não reverteu em prol da unidade familiar.
7. Incorreu o Autor na litigância de má-fé descrita no art. 80, inciso II, do CPC, pois restou demonstrado nos autos que ele se utilizou de documento sabidamente falso como forma de obter vantagem processual na sustentação de sua tese.
8. A despeito da existência de posicionamento diverso na doutrina e jurisprudência pátrias, para efeitos de aplicação de pena por litigância de má-fé, não se sustenta o pleito de indenização por perdas e danos sob o argumento da contratação de advogado para patrocinar a causa, uma vez que a obrigação de pagamento dos honorários contratuais despendidos com defesa técnica decorre de negociação alheia à vontade da parte adversa na demanda, não sendo possível estender-lhe os efeitos de tal pactuação, que se restringem aos contratantes.
9. Sentença mantida. Apelação do Autor e Recurso Adesivo da Ré não providos.